Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702330-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: DANIELA KELY DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA – EPP em face da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários de cumprimento de sentença no débito devido pela executada, sob o argumento de que seriam descabidos em Juizados Especiais Cíveis. O agravante informa que os honorários advocatícios são devidos em razão do pagamento intempestivo da condenação imposta em sentença homologatória, nos termos do que dispõe o artigo 523, §§ 1o e 3o, do CPC. Pugna pela concessão da tutela de urgência a fim de sustar eventuais penalidades advindas da decisão agravada Preparo recolhido (ID 64389269) É o breve relato. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, pretende o agravante o reconhecimento do direito ao recebimento de honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, devendo ser possibilitada a oitiva prévia da parte adversa. Ressalto que não é sensato permitir o prosseguimento da execução, com possibilidade de constrição de valor incontroverso, o que pode prejudicar o devedor. Ademais, não há risco na demora que justifique a concessão da tutela antecipada recursal, uma vez que o valor pode ser executado posteriormente, caso este seja considerado devido pelo colegiado desta Turma recursal. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito